Tribunal: STF
Processo: RE 1265445
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DO CEARÁ. ALEGA A INCONSITUCIONALIDADE DO ART. 52, XXVI, DA LEI ESTADUAL N° 13.729 DE 11 DE JANEIRO DE 2006. NORMA QUE CONCEDE PASSE LIVRE AO POLICIAL MILITAR ESTADUAL QUANDO ESTIVER EM SERVIÇO, DEVIDAMENTE FARDADO E APRESENTAR IDENTIDADE MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA MODICIDADE DAS TARIFAS, DA PROPRIEDADE PRIVADA E EQUILÍBRIO FINANCEIRO. QUESTÃO DE LEGALIDADE. ARGUMENTO NÃO CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 
    1. Cinge-se a discussão dos autos sobre a constitucionalidade da concessão de passe livre aos policiais militares no transporte interestadual. 
    2. De fato, o transporte coletivo é serviço público, área na qual o princípio da livre iniciativa não é uma mera faculdade de criar e explorar a atividade econômica a título privado. A prestação do serviço de transporte coletivo, intermunicipal, dar-se-á pelo setor privado em regime de concessão ou permissão, observado o disposto no art. 175 da Carta Magna e o art. 14 da Constituição Estadual. Dessarte, a legislação infraconstitucional do ente da federação deverá dispor sobre as condições de prestação do serviço, inclusive, quanto ao exercício do poder de polícia. 
    3. Desta feita, não há dúvida quanto a competência Estadual para regulamentar o transporte coletivo intermunicipal, tendo, inclusive, a Constituição do Estado do Ceará disposto no art. 14, in verbis: Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios: XVIII – exploração, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão através de concorrência pública, dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros que não transponham os limites do Estado; 
    4. O Estado do Ceará ao tratar do passe livre aos policiais militares em serviço no transporte intermunicipal não legislou sobre trânsito ou transporte, apenas estabeleceu a diretriz a ser observada para o referido serviço e dispôs sobre o efetivo exercício do poder de polícia efetuado pela autoridade militar a ela vinculada. 
    5. Não é inconstitucional, por ofensa ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição Estadual, a norma contida na lei estadual que prevê passe livre nos transportes coletivos intermunicipais aos policiais militares quando estiverem em serviço, devidamente uniformizados e apresentarem a identidade funcional, ante as peculiaridades do ofício desenvolvido por estes agentes públicos, aos quais compete preservar a ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio, bem como garantir os poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, como se pode verificar no art. 144 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 13.2729/2006, estando, dentre as suas competências, o de garantir a efetiva prestação do serviço público de transporte coletivo. 
    6. O Supremo Tribunal Federal há muito entende como constitucional a concessão de passe livre aos policiais militares, porquanto não se estaria a conceder um privilégio a esta carreira de servidores, mas sim assegurando o pleno exercício do poder de polícia. Neste sentido, segue o julgado da lavra do Ministro Francisco Rezek, quando indeferiu a cautelar requerida na ADI 1052. 
    7. Em caso semelhante ao dos presentes autos, o então Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, asseverou que o passe livre viabiliza a efetiva fiscalização da autoridade policial, não sendo, portanto, um privilégio odioso concedido a determinada categoria. 
    8. Na mesma trilha de pensamento do PGR, seguiu o Ministro Gilmar Mendes ao exarar o seu voto na ADI 1.323-8/PI e afirmar que a ‘previsão de acesso de policial civil a ônibus urbano. Alegação de violação aos arts. 22, XI, 230, § 2º e 208, VII, da Constituição Federal. A norma impugnada não representa gratuidade de transporte urbano, antes visa a assegurar o pleno exercício do poder de polícia.’ (ADI 1323/PI, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2002, DJ 01/08/2003). 
    9. Ademais, salienta-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará já se manifestou pela constitucionalidade do passe livre em relação aos Guardas Municipais de Fortaleza quando estes estiverem em serviço e devidamente uniformizados, devido as peculiaridades do ofício por eles desenvolvido, competindo-lhe, inclusive, a garantia da efetiva prestação do transporte coletivo, tendo como relator o eminente Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. 
    10. Quanto a violação ao princípio da modicidade das tarifas, ao direito de propriedade privada e ao equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, restou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos referidos postulados de forma genérica, como ocorreu nos autos, quando muito, podem configurar situações de ofensa reflexa, indireta ou mediata à Constituição, circunstância essa que é afeta à esfera da legalidade e não constitucionalidade, motivo pelo qual o argumento não merece análise na presente ação. 
    11. Quanto ao equilíbrio econômico-financeiro, insta salientar que a eventual violação ao referido postulado com o viso de preservar o status quo do contrato de concessão, configura apenas uma ofensa indireta ou reflexa a Constituição, já que dependeria da análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas do contrato de concessão. Precedente do STF. 
    12. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida tão somente em relação a violação do princípio da isonomia, e, na parte conhecida, julgada improcedente” (págs. 1-2 do documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da Lei 13.729/2006 do Estado do Ceará, sob o argumento de que, ao conceder passe livre aos militares estaduais para a utilização de transporte intermunicipal de passageiros, o referido diploma legal violou o princípio da isonomia
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 33).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com a recente decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.052/RS, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes. Naquela assentada, esta Corte firmou entendimento no sentido de que não viola o princípio da igualdade lei estadual que preveja a concessão de dois assentos a policiais militares devidamente fardados nos transportes coletivos intermunicipais.
    Por oportuno, cito a ementa do referido precedente:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 9.823/1993 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E SEGURANÇA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CESSÃO GRATUITA DE PASSAGENS A POLICIAIS MILITARES NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A segurança pública é de competência comum dos Estados-membros (CF, art. 144), sendo também sua competência remanescente a prerrogativa de legislar sobre transporte intermunicipal (CF, art. 25, § 1º).
    2. A concessão de dois assentos a policiais militares devidamente fardados nos transportes coletivos intermunicipais vai ao encontro da melhoria das condições de segurança pública nesse meio de locomoção, em benefício de toda a Sociedade, questão flagrantemente de competência dos Estados-membros (CF, art. 144) e afasta qualquer alegação de desrespeito ao princípio da igualdade, uma vez que o discrímen adotado é legítimo e razoável, pois destinado àqueles que exercem atividade de polícia ostensiva e visam à preservação da ordem pública.
    3. A Lei 9.823/1993 do Estado do Rio Grande do Sul não representa indevida interferência no contrato de concessão firmado com a concessionária, uma vez que não há alteração na equação do equilíbrio financeiro-econômico do contrato administrativo.
    4. Ação direta julgada improcedente” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator